Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. TÉCNICO INDUSTRIAL - ELETROTÉCNICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Verifica-se que o autor/apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, ao questionar as teses adotadas na sentença, de que houve terceirização irregular para o cargo de Técnico Industrial - Eletrotécnico, para o qual logrou êxito no certame e foi classificado na posição 74a, razão pela qual entende legitimado seu direito subjetivo a nomeação. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Nos termos do Tema 784, do STF (RE 831.311-PI, de Repercussão Geral), a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, do candidato aprovado fora das vagas do certame (Tema 784).

3. Os contratos de prestação de serviços indicados nos autos foram celebrados para a execução de serviços específicos, não se restringindo ao fornecimento de mão-de-obra, não restando demonstrada a contratação de terceirizados, até o número de classificação do autor/apelante, com funções idênticas.

5.Ademais, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a apelada e o Ministério Público, referente ao cronograma de encerramento dos contratos de prestação de serviços, sofreu alteração por três termos aditivos. O último estendeu o prazo de encerramento desses contratos, de dezembro de 2016 a dezembro de 2021, e, portanto, não se constata a violação ao firmado no TAC mencionado, porque deste, após os regulares aditivos, consta prazo até dezembro de 2021.

6. Preliminar rejeitada. Recuso conhecido e não provido.